Tribunal: STF
Processo: RE 103150
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SÚMULA 267.
E ADMISSIVEL O MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO O RECURSO CONTRA A
DECISÃO JUDICIÁRIA NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO, E DO ATO IMPUGNADO
PODE ADVIR RUINOSA CONSEQUENCIA PARA O IMPETRANTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.